Tribunal: TJMT
Processo: 1026540-85.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026540-85.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Suspensão do Processo, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (EMBARGANTE), MANOEL CICERO DE LIMA - CPF: 202.252.961-87 (EMBARGADO), BARBARA CARMELA CATARINA GARCIA DO PRADO - CPF: 700.413.691-49 (ADVOGADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1026540-85.2023.8.11.0000 interposto no
Recurso de
Agravo Interno
de mesma numeração
–
São José do Rio Claro.

Embargante:
ADM do Brasil Ltda
.

Embargado:
Manoel Cícero de Lima.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1026540-85.2023.8.11.0000 interposto no
Recurso de
Agravo Interno
de mesma numeração
–
São José do Rio Claro.

Embargante:
ADM do Brasil Ltda
.

Embargado:
Manoel Cícero de Lima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela ADM do Brasil Ltda.
,
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo interno apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão incorreu em omissão, tendo em vista que o art. 139, inc. IV, do CPC, nos termos do julgamento da ADI 5.941/DF, é de aplicação cogente, na forma do art. 927, I, do CPC, para deferir a apreensão da CNH do embargado até que pague a dívida em cobrança. Ainda, afirma que houve omissão no v. acórdão, em relação aos arts. 10 e 922, do CPC, por determinar a suspensão do processo de ofício e sem fixar prazo razoável para o embargado cumprir a execução.

Forte em tais argumentos requer o acolhimento dos embargos para o fim de sanar os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição do recurso à instância superior.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo de instrumento e no agravo interno, foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste ao agravante. Explico.

Ao contrário do que alega o recorrente, a decisão não colide com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n.º 5.941, tanto que o referido entendimento foi destacado por este relator. Contudo, no caso em específico, em que pese a possibilidade de se adotar as medidas atípicas, deve-se levar em conta a proporcionalidade e a razoabilidade na aplicação do dispositivo legal, sob pena de haver flagrante violação à dignidade da pessoa humana.

In casu
, da análise detida dos autos, não há qualquer indício de que as medidas coercitivas, qual seja, impedir que a parte devedora faça uso de sua CNH, seja eficaz para o adimplemento do débito, afigurando-se inócua em relação ao resultado final da demanda executiva, vez que não altera a circunstância de inexistência de bens em nome da parte devedora, que pelo que se afigura, não possui de fato bens aptos a serem expropriados, servindo apenas como punição pelo não pagamento. Ora, não há indícios de que o executado esteja ocultando patrimônio e embaraçando a satisfação do crédito, razão pela qual não deve ser admitida a medida, sob pena de violação da dignidade da pessoa humana.

Do mesmo modo, a decisão agravada considerou correta a suspensão do feito, mormente por se tratar de providência razoável e lógica ao caso, considerando a inexistência de prejuízo ao exequente, aliado à ausência de localização de bens penhoráveis do devedor.

Assim, para que não pairem dúvidas, colaciono trecho da r. decisão,
in verbis:

“Extrai-se dos autos de cumprimento de sentença n.º 0001122-64.2003.8.11.0033, que o agravante ADM. Do Brasil Ltda. busca o recebimento do valor de R$ 1.513.347,30 (um milhão quinhentos e treze mil trezentos e quarenta e sete reais e trinta centavos) em face de Manoel Cícero de Lima.

Realizadas inúmeras tentativas de localização e penhora de bens do agravado, o recorrente postulou ao juízo pela apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e Passaporte, bem como a proibição de participar o executado em concursos públicos e licitações, na forma do art. 139, inc. IV, do CPC e conforme o julgamento da ADI 5941 pelo STF.

Na sequência, o douto magistrado indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do executado, bem como determinou a suspensão da execução pelo prazo de 01 (um) ano, com fundamento no art. 921, §1º, do CPC
.

Cinge-se a controvérsia a respeito de pedido de medidas coercitivas, com o intuito de compelir o devedor em processo executivo.

Inicialmente, mister se faz constar que o art. 139, inc. IV, do CPC, é suficientemente claro ao dispor, verbis:

“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

IV – determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;”

À vista disso, é de clareza solar que o legislador permitiu ao magistrado a possibilidade de impor diversas medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias ao devedor, a fim de assegurar o cumprimento de ordem judicial.

Inclusive, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI nº 5.941, concluído em 09.02.2023, posicionou-se no sentido de que as restrições impostas ao devedor, como por exemplo, apreensão de passaporte, são constitucionais, desde que respeitados os requisitos da fundamentação e da proporcionalidade, reconhecendo, na oportunidade, a constitucionalidade do inciso IV, do art. 139, do Código de Processo Civil.

Entretanto, em que pese a possibilidade posta na referida norma legal, o certo é que o condutor do feito, ao empregar as medidas que entender cabíveis, não pode deixar de observar os direitos fundamentais do devedor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consoante regra disposta no art. 8º, do CPC, que assim dispõe: “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.”

Dessa forma, no caso vertente, em que pese as alegações do recorrente, coaduno do entendimento de que as medidas coercitivas pretendidas violam o direito à dignidade da pessoa humana e as garantias individuais constitucionalmente protegidas, além de não garantir o pagamento do saldo devedor pelo recorrido, diga-se de passagem.

Outro não é o entendimento desse Tribunal, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PLEITO DO EXEQUENTE QUE VISA A SUSPENSÃO DA CNH E BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DO EXECUTADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 8º do Código de Processo Civil consagra o dever de observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação do ordenamento jurídico.

As medidas executivas atípicas devem considerar os critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade, de modo que sejam adequadas a atingir o resultado almejado, não ultrapassem o necessário para alcançar seu propósito e, de forma ponderada, melhor atendam aos interesses em conflito. Hipótese na qual a medida pleiteada pelo agravante é desproporcional, pois visa apenas restringir direitos individuais do executado e não à satisfação do débito
.” (RAI n. 1006071-86.2021.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021 – negritei)

“AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MEDIDAS CONSTRITIVAS ATÍPICAS – BLOQUEIO DA CNH E CARTÃO DE CRÉDITO DO DEVEDOR/EXECUTADO – DESCABIMENTO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante o disposto no artigo 139, inciso IV c/c artigo 8º, ambos do CPC, cabe ao Magistrado empregar as medidas que entender mais apropriadas ao cumprimento da obrigação, desde que observados os direitos fundamentais do devedor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Hipótese na qual as medidas pleiteadas pelo agravante são desproporcionais, visando apenas à restrição de direitos individuais do executado e não à satisfação do débito
.” (RAIN n.º 1022642-35.2021.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Antonia Siqueira Goncalves, J. 08.06.2022 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – SUSPENSÃO DA CNH, PASSAPORTE, CARTÃO DE CRÉDITO – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE O DEVEDOR POSSUIR PATRIMÔNIO EXPROPRIÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com recente posicionamento do STJ, o magistrado pode adotar meios executivos atípicos, desde que demonstrado o esgotamento das vias típicas, bem como existentes indícios de que o devedor, possuidor de patrimônio expropriável, esteja embaraçando a satisfação do crédito, o que não se verifica
.” (RAI n.º 1018070-65.2023.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 05.09.2023 – destaquei).

De tal arte, andou bem o MM. Juiz ao asseverar que:

“Em relação ao pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do executado, verifico que, consoante jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - TJ/MT e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), tal medida somente deve ser utilizada em casos excepcionais, devidamente justificados.

Demais disso, as medidas requeridas no ID 72572928 não guardam correlação com os fins da execução, qual seja, satisfação do crédito do exequente.” (id. 131203358 – autos de origem).

Superado esse ponto, o CPC prevê a suspensão da execução nas hipóteses em que não forem encontrados bens penhoráveis, conforme se depreende do art. 921:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021);

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.”

In casu, tenho que a decisão agravada que determinou a suspensão pelo prazo de

01 ano, com fundamento no art. 921, §1º, do CPC, deve ser mantida, considerando as diversas buscas já realizadas na tentativa de localização de bens que, evidentemente, por ora, o agravado não possui.

Ora, as infrutíferas pesquisas realizadas nos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud já abrangem possíveis bens monetários, móveis e imóveis do executado.

Ademais, em cumprimento ao mandado de penhora, avaliação e intimação, certificou o oficial de justiça que não foram encontrados sequer bens passíveis de penhora no imóvel do executado, veja:

“(...) que, com relação a bens que guarnece a residência do polo passivo, foram encontrados bens que, salvo melhor juízo, são impenhoráveis – Art. 833 parágrafos I e II -, quais sejam: 01 (um) FOGÃO de seis bocas, 01 (uma) GELADEIRA de marca BRASTEMP (INVERSE), 01 (um) FILTRO DE ÁGUA potável de marca LOFT, 01 (um) aparelho de MICRO-ONDAS de marca MULLER, 01 (um) aparelho de TELEVISÃO de marca SAMSUNG COM 42”, 01 (um) GUARDA-ROUPAS de madeiras com 05 (cinco) portas, 01 (um) VENTILADOR de marca ARNO, 01 JOGO DE SOFÁ, com 1, 2 e 3 lugares e 01 (uma) mesa de madeira com seis cadeiras.” (id. 189688683).

Portanto, a suspensão do feito é providência razoável e lógica, considerando que não há prejuízo à parte exequente/agravante, que pode apresentar posteriormente ao juízo informações sobre a existência de bens passíveis de penhora
.

Nesse sentido, a doutrina de Luiz Guilherme Marinoni:

“4. Ausência de Bens Penhoráveis. A ausência de bens penhoráveis determina a suspensão da execução (art. 921, III, CPC). O mesmo se diga se só se localizam bens impenhoráveis, se não se localizam bens para responder à execução ou se são localizados bens obviamente insuficientes (art. 836, CPC). Em tal caso, a suspensão poderá durar por até um ano, com a consequente suspensão do prazo prescricional da dívida (art. 921, §1º, CPC). Findo esse prazo, tem início a contagem do prazo de prescrição intercorrente (art. 921, §4º, CPC).” (in Novo Código de Processo Civil comentado, 2ª ed., rev., atual. e ampl., - São Paulo: Editora RT, 2016, p. 981).

Nesses termos, soa a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - ART. 921, III DO CPC - AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS.

- A controvérsia recursal consiste em analisar o inconformismo da parte exequente diante da decisão que suspendeu o procedimento pelo prazo de um ano.

- O art. 921, III, do CPC possibilita a suspensão da execução em caso de não serem encontrados bens passiveis de penhora, protegendo, com isso, o crédito dos efeitos da prescrição.

- Frustradas todas as tentativas de se encontrar bens do executado passíveis de penhora, correta a suspensão do feito pelo prazo de um ano, se não houver mais requerimentos por parte da exequente, pelo que razoável a manutenção da decisão agravada.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.052913-9/004, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues, 8ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 20/10/2022, publicação da súmula em 25/10/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITORIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – EXEQUENTE DILIGENTE NO PROCESSO – INÉRCIA NÃO CONFIGURADA – INAPLICABILIDADE DO PROVIMENTO N. 84/2014/CGJ/MT – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

(...)

Suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis (921, III, do CPC) e somente após decorrido o prazo máximo de um ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, nos termos do art. 921, § 2º do CPC, não havendo que se falar em extinção do processo. (RAC n.º 0006807-84.1999.8.11.0003, Terceira Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 22.03.2023 - destaquei).

Assim, com a devida vênia, necessária a suspensão da execução diante a ausência de localização de bens penhoráveis, com base no art. 921, III do CPC, razão pela qual a decisão agravada deverá ser mantida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
”
(id. 190993682 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.”
(id. 202688685 – destaquei).

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão no v. acórdão, pois, restou suficientemente fundamentado que, ao contrário do que alega o embargante, a decisão não afronta o entendimento firmado pelo STF, uma vez que, muito embora seja possível adotar medidas atípicas para o cumprimento de qualquer ordem judicial, deve ser analisado caso a caso, observando-se a proporcionalidade e a razoabilidade, sob pena de haver flagrante violação à dignidade da pessoa humana.

No caso em apreço, não há indícios de que a apreensão ou suspensão do uso da Carteira Nacional de Habilitação seja eficaz ao adimplemento da dívida, restando absolutamente inócua frente ao credor. Isso porque, pelo que se extrai dos documentos juntados aos autos, o embargado não possui de fato bens aptos a serem expropriados, sendo a medida atípica pretendida utilizada apenas e tão somente como fator punitivo pelo inadimplemento.

Ora, o valor da causa apontando nos autos de origem ultrapassa o montante de R$ 1.513.347,30 (um milhão quinhentos e treze mil trezentos e quarenta e sete reais e trinta centavos), e, após diversas diligências na tentativa de localizar bens, em cumprimento ao mandado de penhora, avaliação e intimação, o oficial de justiça certificou naqueles autos que não foram encontrados sequer bens móveis passíveis de penhora no imóvel do executado.

A par disso, a suspensão dos autos, conforme determinado na origem, mostra-se razoável e lógica, conforme fundamentado no v. acórdão, não havendo prejuízo à parte exequente, ora embargante, que poderá oportunamente apresentar ao juízo informações sobre a existência de bens passíveis de penhora e retomar o curso processual.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 20 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024